Tribunal: CARF
Processo: 10611.721178/2014-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10611.721178/2014-67
RESOLUÇÃO
3002-000.473 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PORTO VEICULOS LTDA ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro
Ribeiro de Gusmão (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Adriano Monte Pessoa.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 109-005.330 que
julgou improcedente a impugnação apresentada em face do auto de infração lavrado para
cobrança de multa pela conversão da pena de perdimento das mercadorias importadas.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.473 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.721178/2014-67
2

No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, o
procedimento de fiscalização concluiu pela ocorrência de interposição fraudulenta presumida
nas operações de comércio exterior, com fulcro no inciso V, c/c § 2o, ambos do art. 23, do
DECRETO-LEI No 1.455/ 1976, nestes termos:

“2) DA PROVA INDIRETA: PRESUNÇÃO LEGAL:
O ato do contribuinte não apresentar a documentação requisitada, impedindo a análise
da fiscalização aduaneira, não obsta a atuação da Receita Federal do Brasil, tendo em
vista a legislação vigente no País.
Há de ressaltar, que há tempos, como meio de instrumentalizar a fiscalização no
combate às fraudes, existe a possibilidade de utilização de presunções legais, que são
provas indiretas.
Em relação ao presente procedimento, devemos socorrermo-nos no art. 23, parágrafo
segundo do Decreto-Lei 1455/76: § 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação
de comércio exterior a não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos
recursos empregados. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
O fundamento jurídico da aplicação das presunções legais em matéria tributária se
justifica quando do uso pelos contribuintes de mecanismos protelatórios, e diversionistas,
com o intuito do não cumprimento de suas obrigações. A não apresentação de
documentação solicitada em procedimento fiscal à Autoridade Tributária pode ser
interpretada como “intenção oculta” de impedir o exato conhecimento dos fatos pelo
órgão fiscalizatório.
O uso da presunção legal para configurar fatos jurídicos tributários é compatível com as
regras jurídicas superiores e se impõe, no caso, para preservar o interesse público na
proteção ao Sistema de Comércio Exterior.
Portanto, frente a não comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos
recursos empregados, em relação às Declarações de Importação abaixo listadas, conclui-
se pela ocorrência presumida de interposição fraudulenta nas operações de comércio
exterior, com supedâneo no § 2o, art. 23, do DECRETO-LEI No 1.455, DE 7 DE ABRIL DE
1976.
[...]
Deste modo, procede a Autoridade Tributária ao lançamento de R$ 870.992,48
(oitocentos e setenta mil, novecentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos),
como penalidade administrativa em virtude de constatação de dano ao Erário, conforme
discriminativo de apuração anexo à presente autuação.

[...]
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.473 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.721178/2014-67
3
Portanto, caso seja verificado, no curso do procedimento especial de fiscalização
aduaneira, que a empresa não comprovou a origem, a disponibilidade e a efetiva
transferência dos recursos que foram utilizados para bancar as operações de comércio
exterior registradas em seu nome, restará caracterizada a presunção legal de
interposição fraudulenta, e a situação de pessoa jurídica com irregularidade em
operação de comércio exterior prevista no § 1o do art. 81 da Lei no 9.430/96, regulado
pelo inciso III, do artigo 37, da IN RFB no 1.470/14, que prevê hipóteses passíveis de
declaração de inaptidão de CNPJ.
Por conseguinte, frente a legalidade objetiva, foi formalizado processo de
“Representação Fiscal Administrativa para Fins de Inaptidão do CNPJ”.

Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou Impugnação alegando em
síntese: 1) falta de fundamento apto a motivar a abertura de procedimento especial de
fiscalização; 2) a presunção legal da interposição fraudulenta somente é aplicada quando
ocorre a não comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados
e que, ao contrário, teria todas as informações aptas a comprovar os fatos, motivo pelo qual
sustenta inviável a aplicação da pena de perdimento.
Em julgamento, acordaram os membros da 4a Turma da DRJ/09, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 11/02/2011, 06/05/2011, 19/08/2011, 01/12/2011, 07/12/2011,
20/12/2011,
23/12/2011,
26/12/2011,
05/01/2012,
06/02/2012,
08/02/2012,
26/03/2012,
29/03/2012,
19/04/2012,
27/04/2012,
04/06/2012,
13/06/2012,
05/07/2012,
11/07/2012,
30/07/2012,
02/08/2012,
17/08/2012,
22/08/2012,
09/11/2012, 16/11/2012, 28/02/2013, 04/03/2013
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal inverte o ônus da prova, transferindo-o para o contribuinte e,
portanto, para afastá-la, é necessária a apresentação de documentação hábil e idônea
que demonstre, de forma inequívoca, a origem, disponibilidade e transferência dos
recursos utilizados na operação.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA PRESUMIDA.
A não comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados
nas operações de comércio exterior configura a presunção legal de interposição
fraudulenta de terceiros, infração tipificada como dano ao Erário e punível com a pena
de perdimento da mercadoria importada ou com a multa equivalente a seu valor
aduaneiro, caso tal mercadoria não tenha sido localizada, consumida ou revendida.
Impugnação Improcedente
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.473 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.721178/2014-67
4
Crédito Tributário Mantido

Irresignada a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário sustentando prescrição
intercorrente. Afinal, da apresentação da Impugnação, em 12/11/2014, até a ciência do
Acórdão, em 19/04/2021, se passaram 6 anos e 5 meses, ou seja, prazo superior a 5 anos.
É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.


Questão prejudicial de mérito - Prescrição Intercorrente em multa aduaneira
Conforme se infere da descrição da autuação, a controvérsia decorre de autuação
por suposta interposição fraudulenta presumida nas operações de comércio exterior, com
cobrança de multa pela conversão da pena de perdimento das mercadorias importadas, com
fulcro no inciso V, c/c § 2o, ambos do art. 23, do DECRETO-LEI No 1.455/ 1976.
Portanto, importante destacar que a controvérsia em questão envolve a aplicação
da tese firmada pelo STJ em que sistemática de recursos repetitivos fixou a seguinte tese – Tema
1293:
"1. Incide a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, §1o, da lei 9.873/1999 quando,
paralisado o processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras de natureza
não tributária por mais de três anos;
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo, não tributário, se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou a regularidade
do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do
recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação;
3. Não incidirá artigo 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 apenas se a obrigação descumprido,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à
arrecadação ou fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado."

Isto porque, conforme se infere da tese fixada há limitação material na aplicação da
prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 que se extraem do próprio texto
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.473 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.721178/2014-67
5
legal, que em seu art. 5o da lei é expresso ao estabelecer que não se aplica aos procedimentos de
natureza tributária.
Assim, a decisão trouxe expressamente a ressalva que “à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço
aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação.”
No caso em análise, para a aplicação da referida tese, cumpre-nos delimitar o
alcance da tese fixada à infração imputada à Recorrente que, como mencionado, cuida-se de
procedimento de auditoria fiscal que culminou na aplicação de multa por suposta interposição
fraudulenta presumida.
Neste ponto, sobre distinção da natureza das infrações aduaneiras para as
tributárias, valiosas são as contribuições do i. Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior1 , vejamos:
“(...)
No entanto, é mais adequado deixar de lado a classificação principal ou acessória, posto
que a natureza jurídica da obrigação aduaneira sempre estará vinculada ao bem jurídico
protegido pelo Direito Aduaneiro, ou seja, o controle aduaneiro. Por conseguinte, toda
obrigação aduaneira é acessória e essencial à efetivação do controle previsto no art. 237
da Constituição Federal, não se confundindo, pois, com a obrigação tributária, a qual está
vinculada à arrecadação do tributo, esta sim classificada como principal ou acessória.
Conclui-se, assim, que o ponto chave para diferenciar as obrigações está na motivação de
sua criação. Enquanto as obrigações acessórias são instituídas com a finalidade de
arrecadação e fiscalização dos tributos, as aduaneiras têm sua criação ligada às medidas
de controle das operações de comércio exterior, não vinculados a fins tributários.
Ao adentrar no regime jurídico da infração aduaneira, é imprescindível analisar,
novamente, a Convenção de Quioto Revisada, a qual, em seu anexo H.2, definiu Infrações
Aduaneiras como qualquer violação ou tentativa de violação da legislação aduaneira.
Além disso, infração aduaneira caracteriza-se, também, por qualquer oposição ou
obstrução à estância aduaneira em cumprimento das medidas de controle necessárias,
bem como a apresentação às autoridades aduaneiras de faturas ou outros documentos
falsos.
(...)
Primeiramente, é fundamental a compreensão da natureza das obrigações aduaneiras:
que são sempre aduaneiras, mas podem ser integradas pela relação administrativa,
tributária, penal. Assim, se a relação for aduaneira-tributária, a obrigação principal
figurará no pagamento de tributo ou de multa pecuniária e/ou a obrigação acessória
versará sobre a prestação de interesse da arrecadação ou fiscalização dos tributos

1 ULIANA JUNIOR, Laércio Cruz. Sanções aduaneiras decorrentes da importação de mercadoria e a
proteção ao direito fundamental a livre-iniciativa: uma perspectiva da Análise Econômica do Direito.
https://www.unibrasil.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Dissertac%CC%A7a%CC%83o-
LA%C3%89RCIO-CRUZ-ULIANA-JUNIOR.pdf
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.473 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.721178/2014-67
6
(...)
Outra conceituação falha, visto que todas as obrigações aduaneiras também possuem
natureza administrativa, mas que foi consolidada pelo legislador quando definiu a
denúncia espontânea em matéria aduaneira. Assim, as obrigações que surgem a partir de
uma relação aduaneira-tributária possuem natureza tributária e as obrigações que surgem
de uma relação aduaneira não tributária possuem natureza administrativa.
(...)
Ocorre que o referido precedente – Tema no 1.293 - ainda não transitou em
julgado, o que nos termos do artigo 100 RICARF aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de
dezembro de 2023, impõe a necessidade de sobrestamento do presente julgamento, vejamos:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a sistemática
da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o sobrestamento de
julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF, contudo o
sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que houver acórdão de
mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que
declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente
infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade da
norma. (grifos nossos)

Neste contexto, considerando o lapso temporal entre a apresentação da
impugnação pelo Recorrente, em 12/11/2014 até o seu julgamento em 19/04/2021, assim como o
presente julgamento em 06/2025, proponho o sobrestamento do presente feito na origem até o
trânsito em julgado do Tema no 1.293 pelo STJ.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 309
DF CARF MF
Original